Tribunal: STF
Processo: ARE 1225117
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS – AÇÃO AJUIZADA POR FILHA MENOR – PENSÃO QUE DEVE SER FIXADA EM VALOR SUFICIENTE PARA GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DA ALIMENTANDA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE – SUSTENTO DOS FILHOS QUE, EM REGRA, DEVE SER SUPRIDO POR AMBOS OS GENITORES – PENSÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE PREVISTO NO ARTIGO 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – VALOR MANTIDO – DIREITO DE VISITAS QUE DEVE SER EXERCIDO DE MANEIRA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE  DE ARBITRAMENTO DE MULTA PARA O CASO DO GENITOR NÃO CUMPRIR A VISITAÇÃO FIXADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre destacar, desde logo, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula nº 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula nº 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “É cediço que as visitas devem ser sempre regulamentadas levando-se em consideração o interesse do menor, de modo a lhe proporcionar uma vida familiar estável e uma convivência afetiva saudável com ambos os genitores, condições essenciais para um desenvolvimento satisfatório da criança ou do adolescente.
    Sem embargo disso, há de ser observado que o direito de visitas deve ser exercido de modo a proporcionar alegria, conforto e bem estar à menor, demandando bom senso por parte dos genitores, e não deve implicar, em hipótese alguma, em prejuízo aos interesses da infante.
    Feitas tais considerações, resta inequívoco que o direito de visitas deve ser voluntário e espontâneo, devendo estar presente a vontade manifesta do genitor em estar com a criança, até porque apenas influenciará na sua formação, de forma positiva, se houver afeto existente entre pai e filha.
    Assim sendo, embora lamentável que o réu não queira exercer seu direito de visitas, não se pode admitir que o Estado exija seu cumprimento, sob pena de causar resultados negativos à própria criança, em contrariedade absoluta ao que tal direito busca resguardar.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora agravante revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 762.121-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 995.063-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.007.704/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.030.925/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, ao opinar pelo não conhecimento do apelo extremo em questão, ofereceu manifestação assim ementada:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. REGIME DE VISITA. TRIBUNAL ´A QUO´ QUE ENTENDEU, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA NÃO POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE VISITAS DO GENITOR À MENOR. EXERCÍCIO VOLUNTÁRIO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DA INFANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem em favor da parte ora recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator